Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-76.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Após a interposição de recurso as partes formalizaram um acordo, conforme de 09/12/2021.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n° 9.099/1995.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro art. 487 do CPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator